Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 779 CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da demanda.

2. No caso, discute-se dívida retratada em contrato de prestação de serviços escolares ao filho da executada, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual.

3. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento.

4. Logo, considerando que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.1 O CPC aponta como legitimados passivos na execução aquelas pessoas nominadas nos seis incisos do art. 779 do CPC. Logo, deve o titulo executivo apontar como devedor, para que tenha legitimidade ordinária primária para participar no polo passivo da demanda judicial, o devedor, tal como previsto em lei, norma cogente.

5. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020).

6. Recurso desprovido.